Tribunal: TJMMG
Processo: 2000113-64.2021.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE SUSPENSÃO E DE ANULAÇÃO DE SANÇÃO DEMISSIONÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA E DO PROVIMENTO FINAL BUSCADO - MATÉRIA DO AGRAVO IDÊNTICA À MATÉRIA TRATADA NA AÇÃO DE ORIGEM. ART. 94 DA LEI N. 14.310/2002 - RECLASSIFICAÇÃO PELO CANCELAMENTO TEMPORAL, COM RETROAÇÃO PARA AS CONSEQUÊNCIAS DERIVADAS - IMPOSSIBILIDADE - O CANCELAMENTO DAS PUNIÇÕES PARA O RESTABELECIMENTO DO CONCEITO FUNCIONAL EM RAZÃO DO DECURSO DE TEMPO NÃO CANCELA OS EFEITOS DAS PUNIÇÕES NAS ÉPOCAS DE SUAS APLICAÇÕES, GERANDO APENAS EFEITOS EX NUNC - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000113-64.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000034-70.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 21/09/2021 Publicação: 27/09/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSPENSÃO E DE ANULAÇÃO DE SANÇÃO DEMISSIONÁRIA – TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA E DO PROVIMENTO FINAL BUSCADO – MATÉRIA DO AGRAVO IDÊNTICA À MATÉRIA TRATADA NA AÇÃO DE ORIGEM. ART. 94 DA LEI N. 14.310/2002 – RECLASSIFICAÇÃO PELO CANCELAMENTO TEMPORAL, COM RETROAÇÃO PARA AS CONSEQUÊNCIAS DERIVADAS – IMPOSSIBILIDADE – O CANCELAMENTO DAS PUNIÇÕES PARA O RESTABELECIMENTO DO CONCEITO FUNCIONAL EM RAZÃO DO DECURSO DE TEMPO NÃO CANCELA OS EFEITOS DAS PUNIÇÕES NAS ÉPOCAS DE SUAS APLICAÇÕES, GERANDO APENAS EFEITOS EX NUNC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Paulino Pereira de Souza Júnior e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao agravo, mantendo intocada a decisão agravada. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivo recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Paulino Pereira de Souza Júnior em face da decisão, em primeiro grau de jurisdição, que, em sede de análise do pedido liminar na ação de origem, indeferiu o pleito referente à suspensão da punição demissionária do militar, para a imediata reintegração do agravante aos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais – PMMG -, e pagamento de todas as verbas salariais. O agravante, quanto aos fatos, diz o seguinte: [...] Conforme descrito acima, o Agravante havia sido comunicado de seu ingresso no conceito C, teria cometido nova transgressão disciplinar de natureza grave (faltar ao serviço), foi submetido ao PAD e, ao final, demitido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No entanto, durante o trâmite do PAD, o CEDM foi alterado pela Lei nº 23.511, de 2019 (publicada em 21/12/2019), que deixou expresso o cancelamento de pontos negativos e modificou completamente a interpretação jurisprudencial sobre a matéria: Art. 94 – Decorridos cinco anos de efetivo exercício a contar da data de publicação da última transgressão, o militar sem nenhuma outra punição terá suas penas disciplinares canceladas automaticamente e, caso possua conceito “B” com pontuação negativa ou conceito “C”, terá sua respectiva pontuação negativa cancelada automaticamente, sendo reclassificado no conceito “B” com zero ponto. § 1º – Caso o militar possua conceito “B” com pontuação positiva, a sua pontuação será mantida e este receberá, a cada ano sem punição, dez pontos positivos, até atingir o conceito “A”, nos termos do § 2º do art. 5º. § 2º – As punições canceladas serão suprimidas do registro de alterações do militar, proibida qualquer referência a elas, a partir do ato de cancelamento. § 3º – Após dois anos de sua transferência para a inatividade, o militar classificado no conceito “C” será automaticamente reclassificado no conceito “B” com zero ponto. (grifos nossos) O entendimento sobre o tema, até então, do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, está consubstanciado na SÚMULA 9, a saber: A reabilitação administrativa prevista no art. 94 da Lei n. 14.310/02 não acarreta o cancelamento dos pontos negativos atribuídos ao conceito funcional do militar condenado. Precedente: Incidente de Assunção de Competência - Processo PJe n. 0800050-16.2016.9.13.0000 (Súmula 9 aprovada pelo Tribunal Pleno em 6/11/2019; publicada no DJM-e de 25/11/2019) (grifo nosso) Em razão do princípio da legalidade estrita, esse entendimento do TJMMG, obviamente, passará por uma nova interpretação. O caso concreto deste PAD não necessita dessa nova interpretação, pois o Agravante, além de não se enquadrar mais no conceito “C” no decurso do PAD, também deveria ter tido todas as suas transgressões disciplinares suprimidas de sua ficha. Em observação a Certidão de Inteiro Teor do Agravante (anexada na íntegra junto à exordial), fica evidenciada claramente a evolução de seu conceito disciplinar, ao longo do PAD: Tendo por base as informações do próprio PAD e da Certidão de inteiro Teor (todos anexos à exordial), têm-se os seguintes marcos temporais: Data da última ativação de punição 12/02/2015 Data da transgressão disciplinar que deu origem ao PAD 16/04/2017 Data da Portaria do PAD 20/03/2018 Data da ativação da demissão 24/09/2020 Entre a data da ativação da demissão e a data da última punição sofrida pelo Agravante passaram-se mais de 5 (cinco) anos, devendo haver a incidência obrigatória do art. 94 do CEDM, com o cancelamento de todas as punições, bem como a classificação do conceito do militar, ora Agravante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Sendo assim, desde 12/02/2020, o Agravante faria jus ao cancelamento completo de todas as suas punições, proibidas a elas quaisquer referências, nos exatos termos da lei. Quanto ao ponto, importante destacar, ainda, que não houve erro na interpretação do art. 94 do CEDM, como afirma a decisão agravada, uma vez que o mencionado dispositivo traz reflexos no conceito do Agravante, passando a “B” zero pontos. O artigo dispõe que “caso possua conceito “B” com pontuação negativa ou conceito “C”, terá sua respectiva pontuação negativa cancelada automaticamente, sendo reclassificado no conceito “B” com zero ponto”, que é o caso do Agravante. No ato de demissão, o Comandante-Geral menciona que “O fato do militar ter melhorado de conceito nos dois últimos anos, por si só, não afasta a reprovabilidade da conduta do militar de ter faltado ao serviço”. Mas não se trata de melhorar o conceito, o que deve ser observado pela Administração Pública – e não foi - é o completo cancelamento de punições, referências a elas, bem como melhoria do conceito. [...] Na decisão agravada, o douto Juízo primevo, entendeu que não está presente a verossimilhança do direito substancial invocado, indeferindo o pedido do autor, ora agravante, nos seguintes termos: [...] No presente caso, uma vez que, após análise da documentação acostada aos autos pelo autor, tenho que: 1) não foi possível a percepção de pronto do direito alegado, sendo, então, medida precipitada, o deferimento de medida antecipatória, em sede de juízo de cognição sumária. 2) admitir a reintegração, quando respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, como no caso em análise, inclusive estando o autor amparado por defesa técnica, é prematuro, já que o PAD foi instaurado, com base no art. 64, inciso I, do CEDM, e não no art. 64, inciso II, do CEDM. A sua ciência sobre estar no conceito C ocorreu em 13 de março de 2015, conforme se visualiza no Evento 7, DOC10, pág. 8. 3) não nega tenha praticado a transgressão disciplinar do dia 16/04/2017. 4) há erro na interpretação do art. 94, do CEDM. Dá-se o cancelamento de punição pelo decurso de um prazo de cinco anos, contados da publicação da última transgressão, sem que o militar tenha cometido nenhuma outra punição. Este cancelamento, conforme interpretação do art. 5º, §2º, do CEDM, não traz reflexo na pontuação negativa já consumada no conceito militar. Não tem efeito “ex tunc”, isto é, não anula pontuação negativa anterior. A sua influência é “ex nunc”, a partir do cancelamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O CEDM também define o modo como se dá a melhoria do conceito funcional do militar – vide art. 5º, §2º, do CEDM. A recuperação do conceito do militar, então, se dá, anualmente, em caso de não haver punição disciplinar, recebendo dez pontos positivos até que atinja o conceito A. 5) O autor não cumpriu o determinado judicialmente no Evento 4, se resumindo a juntar documentação repetida, a qual já havia apresentado juntamente com a inicial. Não houve juntada, então, de documentação atualizada, referente às sanções ativadas e canceladas, para que, assim, fosse verificado o requisito para o cancelamento automático de suas punições, as datas das transgressões disciplinares ativas em seu conceito funcional e se o lapso temporal restou preenchido. Os documentos por ele juntados são datados de 09/10/2020 e 23/02/2018 – Certidão de Inteiro Teor e ERF. 6) há necessidade de ampla dilação probatória, para que seja verificada a possibilidade de se deferir a reintegração ao militar, ora autor. 7) por se tratar de matéria complexa, sujeita a verificação, através de dilação probatória no feito, e 8) em estrita observância ao devido processo legal, regra constitucional que deve ser respeitada e valorizada, indefiro a antecipação da tutela, eis que não se encontram presentes os requisitos para a sua concessão. V- Mediante o exposto, decido: 1. Receber a inicial e sua emenda. 2. Negar o pedido de liminar de tutela de urgência, pelos fundamentos acima expendidos. 3. Conceder o benefício da justiça gratuita ao autor, nos termos da Lei 1060/50, com as alterações introduzidas pelo CPC/2015 (art.98 e seguintes), tendo em vista a justificativa apresentada na petição inicial e a documentação a ela anexa. Em decisão liminar, conforme Evento 5, indeferi o efeito ativo pleiteado e, por conseguinte, a tutela antecipada buscada, sob o fundamento de que não há prova inequívoca da verossimilhança das alegações, bem como de que o deslinde da quaestio juris se confunde com o mérito da ação de origem, o que demanda a análise aprofundada naquele feito. O douto Juízo da 5ª AJME foi comunicado acerca da decisão supracitada, sem requisição de informações. Intimado, o agravado, Estado de Minas Gerais, ofertou suas contrarrazões no Evento 12, pugnando pelo não provimento do recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Deixo de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses legais de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais do dia 05/09/2001. É o relatório. Em pauta para o julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de tempestivo recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Paulino Pereira de Souza Júnior em face da decisão, em primeiro grau de jurisdição, que, em sede de análise do pedido liminar na ação de origem, indeferiu o pleito referente à suspensão da punição demissionária do militar, para a imediata reintegração do agravante aos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais – PMMG –, e pagamento de todas as verbas salariais. Eminentes desembargadores, nenhuma alteração de fato ou de direito veio aos autos desde a prolação da decisão que indeferiu a liminar, razão pela qual meu voto caminha no mesmo sentido dessa decisão, por mim proferida em sede de análise da tutela antecipada, sendo certo que não vejo como me afastar das razões ali expendidas. Em primeiro lugar, antes de tudo, repito que a matéria tratada neste agravo de instrumento se confunde com o mérito da ação principal, diga-se, da ação de origem, e não é possível antecipar o julgamento de questões que demandam discussão, que demandam o respeito ao contraditório para a parte contrária e que possam carecer de dilação probatória. Não vejo como, em razão da matéria debatida, notadamente pelo objeto mediato buscado, proferir uma decisão, em sede de agravo de instrumento, que acarretaria verdadeira decisão do mérito da ação ordinária. De igual modo, não é possível suspender os efeitos de punição aplicada pela administração militar sem, pelo menos, uma prova inequívoca da verossimilhança do direito, e este requisito efetivamente não se apresenta nos autos. Está correto o entendimento do Juízo de primeiro grau, ao vislumbrar que o autor não provou, até agora, a verossimilhança de suas alegações. Ao contrário, a análise dos autos não acarreta qualquer certeza quanto à existência do direito do agravante. Ao contrário, parece perfeita a existência do ato transgressivo, não infirmada sequer pelo militar, bem como parece inequívoca a correição do procedimento que levou ao enquadramento legal para a demissão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 É preciso dizer, ainda, que a proporcionalidade é patente, dada a previsão normativa da pena demissionária em tais hipóteses, sendo que a adequação do fato à norma está bem estabelecida, além de haver a motivação. Ademais, o cancelamento dos pontos, ou a reabilitação, tão citados pelo agravante, não se realizam simplesmente da forma descrita, com suporte unicamente no seu ponto de vista, diga-se, ponto de vista distorcido. Destaco, neste ponto específico, que o agravante trata da modificação trazida pela Lei Estadual n. 23.511/19 (publicada em 21/12/2019) ao artigo 94 da Lei n. 14.310/2002, sendo que a alteração prevê, como já sabemos, o cancelamento de pontos negativos após decorrido certo lapso temporal. Ora, o militar enquadrado no conceito C, que venha a praticar falta grave que o submeta a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), não terá o PAD cancelado ou anulado em razão de completar o período do art. 94 da Lei 14.310/2002 sem punições. O PAD mantém seu curso, sendo válida a decisão adotada no prazo legal. A submissão ao PAD dá-se pelo cometimento de falta grave, válida e eficaz à época da sua prática, e não se desfaz pelo decurso de tempo que provoque modificações no conceito funcional em tempo futuro, ou seja, os efeitos da falta grave, do conceito C negativo, e todas as suas implicações, mantém íntegras as consequências derivadas, uma vez que as consequências são advindas do tempo passado, não se anulando em razão de qualquer modificação futura no referido conceito. Em breves palavras, o cancelamento das punições a que se refere o art. 94 da Lei 14.310/2002, notadamente os benefícios que pode produzir no conceito funcional, geram efeitos ex nunc, dali para a frente, e não para as consequências já sedimentadas no tempo passado. Então, é possível o entendimento em sentido diverso ao ponto de vista do ora agravante, sendo realmente necessário o estabelecimento do contraditório e, quem sabe, a instrução probatória, para a formação do convencimento inequívoco. Finalmente, inobstante o prejuízo que possa transparecer à parte, que não vê seu pedido imediatamente acolhido, não se pode, por outro lado, olvidar que a decisão final, se proferida conforme a pretensão deduzida pelo autor, ora agravante, trará a ele o ressarcimento de todas as perdas. No entanto, se ao final não forem acolhidas as razões de sua fundamentação na exordial do processo de origem, a reversão futura de uma decisão positiva neste momento poderá acarretar sérios prejuízos à Fazenda Pública Estadual e à administração militar. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, mantendo intocada a decisão agravada. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para igualmente negar provimento ao recurso. Registro que as informações constantes dos autos indicam a ocorrência de infrações disciplinares que não estariam alcançadas pela norma do art. 94 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Uma das infrações foi cometida em 12.02.2015 e a outra cometida em 16.04.2017. Havendo cometimento de infrações no período de 05 (cinco) anos, não se pode aplicar a regra do art. 94 do CEDM. No momento, não há como constatar o direito alegado pelo agravante. A instrução deve prosseguir em primeiro grau de jurisdição, para o julgamento de mérito de sua pretensão. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao Agravo de Instrumento. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de setembro de 2021. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator